Tribunal: STF
Processo: AI 522164
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Lesão por
   esforço repetitivo. Indenização. 3. Falta de prequestionamento e
   deficiência na fundamentação.Incidência das Súmulas 282 e 284 do
   STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.